Tribunal: TJDFT
Processo: 0706267-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706267-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DYEGO SOUZA BRITO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Vistos e etc. Muito embora o agravante tenha requerido a gratuidade de justiça em primeiro grau, a decisão ora agravada silenciou a respeito desse pedido. No presente recurso, a parte deixa de recolher o preparo e pede a concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o necessário. Da análise dos documentos juntados aos autos, observo que o agravante é Policial Militar do estado do Ceará e recebe uma quantia líquida de dois mil e quinhentos reais (ID 57638011 - Pág. 1 do processo principal). Há um desconto de mil reais de empréstimo voluntário. Ele mesmo assinala que possui uma despesa mensal de R$1.429,17 discriminando-as da seguinte forma: água: R$50,94; b) Fatura cartão: R$ 634,90; c) Energia: R$145,71; d) Fatura cartão: R$ 500,00; e) IPVA: R$ 97,62. Ressalto que sua despesa com cartão de crédito totaliza mais de mil reais, o que pode ser facilmente ajustado a sua realidade. Esses elementos permitem concluir que o agravante não se enquadra, para fins legais, como pessoas com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais nos termos idealizado pelo art. 98 do CPC. Ademais, como por demais sabido, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas. Portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada no agravo e, por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo um prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do presente recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator